Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0718647-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DA SILVA RAMOS AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 18499526, informando que os mandados encaminhados aos agravados IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP, J &amp; B Viagens e Turismo Ltda. e Jean Morais Oliveira foram todos devolvidos sem cumprimento pelos motivos “mudou-se” e “endereço insuficiente”, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, endereço completo e atual da parte recorrida. Brasília, 13 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora